Tribunal: TJPA
Processo: 0002324-26.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002324-26.2010.8.14.0008

APELANTE: FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

2. Evidenciam os autos que a vítima se encontrava na residência do recorrente quando foi morta brutalmente. Consoante atestado pela prova técnica, o corpo do ofendido foi encontrado nos fundos da residência do apelante, com sinas de violência e lesão perfurocortante. No local, também foram recolhidos lençol, e uma telha impregnados de substância com característica hematoide, consoante também referido pela prova testemunhal.

3. A versão acusatória revela flagrante solidez, não apenas diante do fato de que a vítima foi encontrada morta da residência do réu, como pela circunstância de que o cenário delitivo apresentava sinais notórios de morte violenta, com sangue exposto e visualizado por familiares da vítima e populares. Ressalte-se que, inclusive, o recorrente, ao ser interpelado pela companheira vítima acerca de seu paradeiro, foi visto com uma vassoura, como se estivesse limpando algo, bastante a destituir de credibilidade a tese que não teria notado que a casa apresentava sinais de sangue por toda parte. Enfatize-se, ademais, relato de que o réu teria sido visto enterrando uma pá suja de sangue.

4. A convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas, não importando de onde foram colhidas.

5. Agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao considerar que as consequências decorrentes da morte da vítima refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo, que o réu era provedor de sua família, pai de duas crianças, de 3 e 4 anos ao tempo do fato. As declarações da companheira da vítima em sessão plenária, bem destacam o sofrimento e os prejuízos causados à família, notadamente, à criação dos filhos, com persistência de traumas emocionais, mesmo após o longo passar dos anos.

6. No entanto, ainda que não se possa atribuir valor puramente aritmético aos critérios judiciais,
in casu
, o acréscimo à pena-base formulado pelo Juízo sentenciante, em 06 (seis) anos acima no importe mínimo legal, padece de razoabilidade.

7. Reprimenda redimensionada para determinar ao recorrente a sanção derradeira e concreta de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

8. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 15558928), que o condenou como incurso no tipo penal contido no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
peça incoativa
(ID 10707398) que na madrugada do dia 11 de maio de 2009, na Rua Paulo Ronildo, s/n, bairro Zila Cunha, no Município de Barcarena/PA, apelante em comento, no interior de sua própria residência, ceifou a vida de Odenilson Soares Balieiro, mediante pauladas, tijoladas e facada no pescoço da vítima.

Relata a prefacial que a vítima tinha passado o dia bebendo na companhia do acusado e de outros conhecidos. Em dado momento, houve desentendimento entre a vítima e o réu, culminando no assassinado brutal de Odenilson.

Em
razões recursais
(ID 15558947), roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova testemunhal é composta por testemunhas que não presenciaram o ilícito.

No mais, clama pelo redimensionamento da reprimenda base cominada, vez que imposta em patamar exacerbado e com supedâneo em avaliação inidônea dos vetores judiciais do art. 59 do Códex Penal Brasileiro, que devem ser acrescidas na fração de 1/8 (um oitavo), cada.

Por derradeiro, pugna pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 15558954), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso manejado, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Roga a defesa pela desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, de vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com ênfase ao fato de que a prova testemunhal é composta por testemunhas que não presenciaram o ilícito.

Sem razão ao esmero defensivo.

Registre-se, antes de tudo, que nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime, tendo como vítima Odenilson Soares Balieiro, encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal n.º 14543/2009 (ID 10707398, pág. 22), que atesta como causa da morte do ofendido
“hemorragia externa devido ferida perfuro-incisa no pescoço”,
produzida por
“ação pérfuro-cortante”.

Registre-se, ainda, o Laudo n.º 119/2009 de Perícia de Levantamento de Local com Cadáver (ID 10707398, pág. 23-24), com fotografia, que descreve:
“(...) concluem os peritos no local em questão houve morte de natureza violenta, tendo como vítima: ODENILSON SOARES BALIEIRO, cujo mesmo apresentava lesão, com característica de ter sido provocada por instrumentos pérfuro-cortante.
”

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, senão vejamos:

Na
fase administrativa
, foram colhidos os seguintes depoimentos:

A testemunha
Milton da Silva Machado
, menor de dezoito anos ao tempo do ilícito, assim explana (ID 10707398, pág. 07):

“(...) no dia 10/05/2009, por volta das 10:00 horas se encontrava na sua residência, na companhia da sua genitora acima citada, quando chegaram os nacionais SARA e SERGINHO, vulgo “Ceguinho”, que aparentavam estar embriagados e drogados, sendo que SARA adormeceu e CEGUINHO disse que iria embora para a casa do FLEBERSON; QUE: a genitora do informante falou na presença do mesmo ser dirigindo a CEGUINHO o ‘por que’ do mesmo estar indo embora, CEGUNHO respondeu que voltaria para a casa de FLEBERSON, SARA ficou dormindo; QUE: continua o informante dizendo que SARA acordou por volta das 21:00 horas, e começou a falar sozinha no quintal as seguintes palavras: ‘agora eu acho que ele já morreu...’, o informante diz que SARA chegou na sua residência portando duas facas de serra, sendo uma de cabo branco e outra de cabo azul; QUE: o informante diz que SARA pediu para que o mesmo a levasse de bicicleta até a casa de FLEBERSON,
chegando ao local o informante viu quando FELEBERSON estava enterrando uma pá no quintal, próximo a porta da cozinha, o informante diz que FLEBERSON se encontrava vestindo uma camisa vermelha e bermuda jeans,

sendo que a camisa e suas pernas se encontravam sujas de respingos de sangue:
QUE: perguntando ao informante como definiu ser sangue na camisa, já que a mesma era de cor vermelha, o mesmo respondeu que os respingos de eram escuros, e as pernas tinham mais sangue, logo em seguida SARA mandou o informante olhar bem na cara de FLEBERSON e mandou o informante embora, que assim o fez.”
(grifei)

A testemunha
Raquel da Silva Barros
, por seu turno, narra que esteve presente na casa do recorrente no dia dos fatos até por volta as 05h30min, rechaçando, portanto, a tese do recorrente de que não estaria permanecido todo o tempo na residência, ao afirmar ter ido para a casa da namorada às 03h00min, confira-se (ID 10707398, pág. 10):

“(...) Que, na noite do dia 09/05/2009, a depoente e seu esposo ALEXANDRE GOMES PEREIRA, participaram de uma festa dançante em um Bar localizado próximo de sua casa; QUE: quando retornaram da festa por voltas 02:30 horas já no dia 10/03/2009, e passavam em frente a casa de FLEBERSON MOREIRA DO SANTOS,
foram convidados pelo mesmo para entrarem na sua casa para tomarem batida;
QUE: quando entraram na casa já havia mesmo outras pessoas, sendo eles ‘NEGUINHO’ ou ‘MARABA’, ‘ELIAS’, vulgo ‘BOI’, EDNALDO, SARA, ODENILSON, e um outro desconhecido;
QUE; depoente permaneceu na casa com seu esposo até por volta das 5:50 horas, quando saiu com o seu esposo e foram para sua casa,
sendo que no caminho pararam no Bar a onde ocorreu a festa em tomaram ainda três cervejas, e só veio saber do ocorrido com a Vítima ODENILSON SOARES BALIEIRO, por volta das 10:30 horas do dia 11/05/2009, através do irmão da mesma;
QUE, perguntando a depoente quando saiu da casa quem ainda ficou na mesma? Respondeu: que ficaram o proprietário FLEBERSON, SARA, ‘BOI’, a Vitima, e ‘NEGUINHO’, sendo que a Vítima ficou dormindo no Sofá;
QUE, perguntando a depoente se durante a sua permanência na casa houve discussão ou briga envolvendo as pessoas que ali se encontravam? Respondeu: Negativamente, apesar de todos lá está em apresentando sintomas de embriaguez, mas estavam bebendo normalmente; QUE, perguntando a depoente o que sabe informar com relação à quem possa ter sido o autor ou autores do assassinato da Vítima? Respondeu: QUE, nesta Delegacia de Polícia, presenciou FLEBERSON afirmar para os policiais que tinha sido os nacionais ELIAS, vulgo ‘BOI’ e ‘NEGUINHO’ OU ‘MARABÁ’, os autores do delito.”
(grifei)

Em igual sentido, residem as declarações da testemunha
ALEXANDRE GOMES PEREIRA,
veja-se (ID 10707398, pág. 08):

“QUE, na madrugada do dia 10/05/2009 quando estava vindo com sua esposa RAQUEL DA SILVA BARROS, por volta das 2:30 horas, quando passavam pela frente da casa de FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS,
foram convidados pelo mesmo para entrarem na sua casa para ‘tomar BATIDA DE MARACUJÁ’,
QUE, quando entraram na casa o depoente pode observar que já se encontrava na mesma o nacionais conhecidos por ‘NEGUINHO’ ou ‘MARABA’, ELIAS, vulgo ‘BOI’, SARA, a vítima ODENILSON SOARES BALIEIRO, E O outro desconhecido;
QUE, o depoente e sua esposa permaneceram na casa de FLEBERSON até por volta das 5:30 horas,
quando saiu passe dirigir a sua residência, sendo que no caminho parou no ‘Bar dos Amigos’ a onde tinha ocorrido uma festa, em tomou três cervejas; QUE, só na manhã do dia 11/05/2009, foi que ficou sabendo do ocorrido com a Vítima;
QUE, perguntando ao depoente quando saiu da casa de FLEBERSON quem ficou na mesma? Respondeu: Que, ficaram a Vítima que estava dormindo em um Sofá, SARA, FLEBERSON, "NEGUINHO" ou "MARABA", ELIAS, vulgo "BOI",
QUE, perguntando ao depoente se durante a sua permanência naquela casa se houve alguma discussão envolvendo as pessoas que ali estavam ou briga; QUE, perguntando o depoente se sabe informar quem foi o autor ou autores do assassinato da Vítima? Respondeu: QUE, nesta Delegacia de Polícia apresentou FLEBERSON MOREIRA DOS SANTOS, relatar para os policiais que tinha sido nacionais "NEGUINHO" ou "MARABÁ" e ELIAS, vulgo " BOI", os autores do delito.”
(grifei)

Rute Helena dos Santos
, esposa do ofendido, em declarações prestadas ao Ministério Público, assim relata (ID 10707399, pág. 03-05):

“(...) era esposa de Odenilson Soares Balieiro, 24 anos, morto no dia 10 de maio de 2009; Que os assassinos se chamam Fleberson Moreira dos Santos, Sara, Elias, vulgo Boi, e o vulgo Neguinho, que foi morto no carnaval do ano em curso; que no dia do fato estava brigada com seu marido e por isso ele estava dormindo na casa da mãe dele; Que na segunda-feira, depois do dia das mães, por volta das 6 horas da manhã o marido da irmã de Odenilson, chamado Wilson conhecido como Ideia, foi até a casa da declarante contar que o Odenilson não dormido na casa da mãe dele, sogra da declarante, e até o momento não havia chegado; Que ficou preocupada e logo saiu a procura de seu marido; Que encontrou a casa do Fleberson a partir de uma informação de
uma vizinha chamada Tatiane, que relatou para declarante que tinha visto jogarem o Nicó, isto é, o Odenilson, para fora da casa de Fleberson,
Que Tatiane deu o endereço e a declarante foi até lá, junto com a sua conhecida que conhece como ‘loura’,
que bateu na porta e o Fleberson atendeu;
Que ele veio com uma vassoura na mão; Que perguntou por seu marido para ele e ele disse que não sabia quem era, mas a declarante insistiu em ele finalmente reconheceu que sabia quem era; que ele disse que marido tinha saído para bater com o Boi, mas a declarante insistiu e disse que tinha chamado a Polícia e o rádio; Que os populares começaram juntar-se para ver o que estava acontecendo; Que ele fechou a porta e a declarante ficou do lado de fora; Que pediu a Loura chamar seus sogros eles logo vieram, mas não entraram na casa; Que foi com seu sogro para a delegacia comunicar o sumiço enquanto sua sogra e outras pessoas saíram procurando a Vítima,
Que o próprio Fleberson saiu procurando a Vítima, mesmo sabendo que ele tinha acabado de mata-lo
; Que em dado momento seu sogro disse que ia voltar para a casa de Fleberson;
Que em dado momento um policial militar chegou contando que acharam o marido da declarante e ele estava morto;
Que não lembra de mais nada a partir desse momento pois quando deu por si estava em frente a casa de Fleberson, Que quando chegou na casa de Amauri, repórter, estava lá e filmou tudo; Que a população se revoltou e entrou na casa, quebrando tudo;
Que viu muito sangue em toda casa
;
Que havia uma manteigueira cheia de sangue atrás do fogão
,
Que havia sangue no chão e no teto da casa, Que o banheiro estava muito sujo de sangue; Que se deu conta que quando chegou na casa do Fleberson ele estava limpando o sangue do banheiro porque havia água do banheiro e ele estava com vassoura na mão e por fora do banheiro havia vestígios de sangue sendo lavado
; Que ele foi levado preso pois a população queria matá-lo; que soube que a mãe dele estava viajando para Belém e seu padrasto tinha saído para trabalhar; Que padrasto disse que dormiu na casa e não tinha visto sangue mais isso é
impossível pois havia muito sangue;
Que soube que o Fleberson era assassino pois quando ainda menor tinha matado uma pessoa em Belém;
Que uma testemunha presencial contou para a declarante que tinha visto tudo, até o momento em que levaram corpo para o quintal, para ser enterrado;

Que esclarece que eles iam enterrar o corpo mas foram descobertos antes; Que essa testemunha, que é um rapaz, disse que lhe ‘brechou’ a casa e viu tudo, Que o som estava muito alto mas mesmo assim ele escutou os gritos da Vítima dizendo ‘me solta que eu tenho mulher e dois filhos para criar’, Que os assassinos pegaram a Vítima e começaram a espancá-la; Que amarraram um lençol na cabeça dele; Que depois de matarem, levaram o corpo para o mato; Que uma senhora vizinha de la contou que a vítima tinha urinado no sofá e que o Fleberson havia dito ‘tu vais me pagar, desgraçado’,
Que seu marido era meio esquentado; Que acredita que, em dado momento de bebedeira, os assassinos se apoderaram do celular de seu marido, que um aparelho novo e bom, e do dinheiro que ele tinha, pois ele havia recebido a quinzena dele e um dinheiro da venda de uma televisão; Que nem o dinheiro nem o celular nunca foram encontrados; Que esclarece que tinha trocado uma televisão tela plana pelo celular de mais R$ 200,00 (duzentos reais); Que esse negócio foi feito na quarta-feira anterior ao crime; Que ele estava com o celular e com dinheiro no dia do crime; Que pode afirmar isso porque ele guardava o dinheiro dele sempre com ele; Que ele tinha dado R$ 150,00 para a declarante no sábado; um dia antes de ser morto; Que no dia da morte, seu marido tinha, pelo menos, uns R$ 200 no bolso, e mais o celular; Que sábado seu marido estava com esses mesmos assassinos bebendo em um bingo; Que não conhecia os assassinos, pois apenas ‘enxergava’ o Boi e a Raquel; Que viu a Sara uma vez, quando mataram marido dela, irmão da Iracema; Que essa morte aconteceu uns seis meses antes da morte do seu marido, Que se vir a Sara não há reconhece; Que reconhece Boi onde vir, Que a vítima trabalhava na Constec durante semana e nos finais de semana trabalhava como montador de som em festas, Que convidava com ele em união estável durante 4 anos e 8 meses; Que ele deixou um casal de filhos, de 3 e 4 anos, (...); Que está esperando receber o seguro de vida que ele tinha na empresa; Que estavam brigados por causa de bebida pois quando ele falava que ia beber a declarante ficava ‘emburrada’ com ele.”
(grifei)

Na esfera judicial,
Maria de Lourdes Serrão Alves
, genitora da vítima, assevera (depoimento gravado em mídia):

“(...) que no outro dia foram falar; que estava em casa; que não era acostumada a sair;
que vieram avisar que um menino achou ele morto
;
que um molequezinho achou ele morto; que saíram procurando, pois ele havia sumido;
que foi um pra um lado e um para outro; que foi a família para um lado e os sobrinhos para outro (...); que um moleque falou para seu esposo ‘o que você tá procurando senhor?’, e ele disse ‘tô procurando meu filho’; que ele falou
‘olha tem um rapaz ali, não sei se tá porre, se tá dormindo ou se ele tá morto’; que mataram ele dentro da casa de Fleberson;
que sabia porque
encontraram sangue e uns panos em cima
; que mora na mesma casa de antes; que não ouviu nada; que não sabe o motivo; que sua casa da uns 500 metros de onde mora pra casa do Fleberson; que muitos que moram perto, mas não quiseram se envolver falaram; que chegaram na casa dela e não quiseram falar;
que uns vizinhos falaram que viram na hora que ele gritava lá
; que não sabe citar nomes; que seu filho saiu pra curtir nessa casa; que seu filho estavam com todos os outros que eram testemunhas; que conhecia o rapaz (acusado); que comiam e bebiam juntos e não sabe porque isso aconteceu; que seu filho não era violento; que o filho apenas bebia e não usava drogas; que falaram que o filho foi morto com facada no pescoço;
que o marido disse que acharam uma manteigueira com sangue atrás do fogão (casa do Fleberson), uns panos lá em cima e a água indo pro esgoto do banheiro com sangue vivinho;

que o corpo do filho foi achado atrás da casa numa matinha;
que pegaram ele e pagaram a fiança; que pegaram ele e pegaram a Raquel; que ele (Fleberson) não tinha nenhuma desavença com seu filho; que seu filho desapareceu no sábado e no domingo acharam ele; que ele desapareceu no sábado a noite, pois ele tava num pagode no Zita Cunha;
que foi achado no domingo umas 11h pro meio dia;
que um menino foi chamar a esposa dele (vítima); que foi uma colega dela que foi chamar ela; que não acharam a arma, só o
pano sujo de sangue, a manteigueira, e os panos que estavam lá em cima;
que a reportagem filmou tudo; que não sabe se ainda tem o CD; que não viu a reportagem, pois tem problemas de saúde e não teve coragem de ver”.

Elias Lopes da Silva
, vulgo “Boi”, em audiência judicial, assevera (depoimento gravado em mídia):

“(...) que conhecia os dois (vítima e acusado); que saiu de sua casa por volta de umas 7h da noite; que passou pela frente da casa
que eles estavam, e eles chamaram; que era a casa do Fleberson,
da mãe dele; que estavam várias pessoas que estavam bebendo; que foi convidado pra beber, mas como tava recém-operado de uma cirurgia de barriga aberta não podia beber; que ficou lá conversando;
que foi embora, pois ia dormir na casa de sua ex-mulher;
que quando voltou de manhã encontrou com a mulher (esqueceu o nome) e ela já estava num bar; só estava ela (Raquel) e marido dela;
que de manhã quando passou na frente da casa do Fleberson ainda estavam bebendo
, só não estava mais a Raquel e o marido dela; que passou de manhã, pois ia pegar uma roupa pra ir num balneário com a ex mulher; que falou com essa
Raquel, que estava com um celular na mão, e ela falou que tinha pegado de um otário; que era do rapaz que tinham matado,
porém ela não falou desse jeito; que ele ainda tava vivo quando ela pegou o celular; que ele disse que isso não procedia; que era pra devolver o celular do rapaz; que todos eram conhecidos um do outro; que foi embora; que pegou a roupa em casa e foi pro balneário; que chegou umas 9 da noite e ficou num bar lá olhando; que não podia beber; que o irmão dele perguntou por ele; que ele estava sumido; que avisou pro pessoal; que por volta do meio dia do outro dia o pai dele foi atrás dele; que o pai dele foi embora; que depois de umas 2h de tempo saiu a notícia que tinham achado o rapaz morto; que isso que acharam ele morto era no domingo; que não sabe o motivo; que tava todo mundo alegre, se divertindo.”

Em sessão plenária de julgamento, foram ouvidas as testemunhas
Maria de Lourdes Serrão Alves
,
Rute Helena dos Santos Cacheado
e
Milton da Silva Machado
, consoante Termo de Audiência à ID 15558928, pág. 03.

Maria de Lourdes Serrão Alves,
mãe da vítima, perante o Corpo de Jurados, esclarece (depoimento gravado em mídia):

“Não presenciou os fatos. Que saíram para procurar a vítima, seu esposo achou o filho morto dentro do mato. Que seu filho saiu para praça. Quando voltou, deixou o irmão em casa e foi para o bar dos amigos, onde estava acontecendo um pagode. Que no dia seguinte toda família se juntou para procurar pela vítima.
Acionaram a polícia quando encontraram o corpo, que estava na casa de Fleberson.
Que ouviu os gritos de suas filhas e não se lembra mais, pois precisou ser hospitalizada.
Que por vizinhos, obteve informações de que o som do local estava muito alto e seu filho gritava, pedindo socorro, dizendo que tinha dois filhos para criar.
Que havia outras pessoas que também estavam bebendo na casa, citando os nomes de Tatinha, Sara, Raquel, Fleberson, e
que a vítima, em certo momento urinou no sofá e foi posto para fora da casa, mas ele insistiu e foi nesse momento que ele foi atacado.

Que lhe falaram que seu filho foi furado com faca
.
Que sua nora achou uma manteigueira atrás do fogão cheia de sangue.
Que os vizinhos não falaram que todas as pessoas atacaram a vítima.
Que viram a pá e uma faca de serra, que teriam sido utilizados no crime.

Que Sara deixou a faca com uma vizinha chamada Iracema, depois de três dias do crime. Que Iracema disse que, segundo Sara, a faca, que estava enrolada em um papel, foi a que foi utilizada para matar a vítima.
Que a faca era de serra, de cortar pão, com cabo de plástico, que não levou a faca para a polícia, pois estava passando por um momento difícil.
Que o filho de Iracema (Milton) mostrou onde a pá havia sido enterrada. Que viu a pá. Que viu a pá estava cheia de sangue
. Que foi à casa de Fleberson na mesma hora que ele foi achado.
Que estava pingando sangue vivo no ralo do banheiro.
Que sua ex nora viu uma manteigueira cheia de sangue pelo meio. Que oito dias foi ao local do crime após ter se recuperado, para acender uma vela. Que no dia da descoberta do crime também foi até o local. Que viu uma sala, e foi na hora que sua nora chegou com a vasilha de sangue. Que sua nora viu o sangue em uma manteigueira atrás do fogão na cozinha.
Que seus amigos viram sangue vivo escorrendo, um lençol em cima do telhado manchado de sangue. Que seu esposo e seus filhos também viram o sangue. Que Tatinha teria dito à sua ex nora que o motivo do crime teria sido em face de a vítima ter feito xixi no sofá da sala.

Que a casa de Tatinha fica encostada na casa onde ocorreu o homicídio. Que a vizinha teria dito que o ofendido teria sido expulso e retornado.
Que após três dias Iracema lhe entregou a faca que Sara teria deixado. Que Iracema disse que Sara teria dito ‘no momento esse desgraçado já tá morto’. Que Milton é seu vizinho. Que quando acharam o corpo ouviu a gritaria dos seus filhos, passou mal e foi hospitalizada. Que voltou oito dias após. Que a manteigueira estava pelo meio, cheia de sangue. Que jogou fora a faca, pois já teria passado o caso.”

Ainda perante o Conselho de Sentença,
Rute Helena dos Santos Cacheado
, expõe (depoimento gravado em mídia):

“Que não estava presente no momento do fato; que foi a primeira a chegar na casa onde ocorreu o crime. Que a vítima, seu ex-companheiro, não chegou em casa para pegar a farda e sentiu falta dele, já no dia seguinte, na segunda-feira.
Que encontrou uma moça no trevo, vizinha do réu, que disse que a vítima teria feito xixi no sofá da casa e Fleberson teria jogado ele para fora da casa.
Que foi até a casa e
viu Fleberson com uma vassoura na mão
. Que perguntou pela vítima e o réu disse que não o conhecia. Que foi para a delegacia e família chegou.
Que os policiais encontraram seu marido morto
. Que formou uma multidão. Que a população invadiu a casa. Que bateram muito na vítima.
Que tem fotos de telha, pá. Que acharam uma vasilha de sangue atrás de um fogão. Que a vítima foi achada no fundo do quintal
. Que Fleberson foi entregando os demais participantes, ‘Boi’, ‘Sara’, os outros não sabe.
Que a vizinha de Fleberson se chama ‘Tatinha’, que foi ela que deu a primeira informação, que disse que a vítima teria urinado no sofá e teria sido expulso da casa
.
Que ‘Tatinha’ disse que Fleberson teria dito à vítima ‘tu vai me pagar desgraçado’.
Que soube por familiares que uma pessoa teria visto tudo, mas essa pessoa sumiu, que seria o vizinho do outro lado. Que ouviu dizer que essa pessoa teria brechado a casa de Fleberson e visto o crime. Que na segunda-feira populares invadiram a casa,
tinha a pá, e o sangue, na hora que puxaram o fogão, estava em uma manteigueira.

Que tinha pano em cima da casa e sangue no banheiro
. Que o réu estava com uma vassoura e acha que o réu estava lavando algo.
Que tinha sangue nas paredes.
Que toda família e os populares entraram na casa.
Que todos visaram a manteigueira, que a pá estava com sangue
.
Que tinha uma telha atravessada em cima da casa, que o lençol estava com sangue. Que tinha sangue na ‘valinha’, por fora da casa, na água
. Que a vítima estava com perfuração de faca no pescoço. Que não chegou a ver a faca entregue por Sara, mas soube que Sara dormiu na casa de Iracema e esqueceu a faca. Que, de manhã, Iracema teria ido entregar a faca para sua sogra. Que soube que Fleberson, ‘Boi’, ‘Neguinho’, ‘Sara’, que estavam na casa, foram os que mataram o ofendido. Que seu marido estava com dinheiro, celular novo. Que não sabe o motivo da morte da vítima. Que foi embora com seus filhos, com medo deles se revoltarem. Que sofreu para criar seu filhos. Que seu marido era trabalhador. Que criou um trauma. Seus filhos não têm amigos. Que quando bateu na porta da casa, Fleberson disse que não sabia quem ele era. Que ele não disse que seu marido teria saído com “Boi”.
Que viram o pote de manteiga cheia de sangue, familiares e a população. Que viraram o fogão e viram a manteigueira.
Que Fleberson chegou a sair a procura da vítima. Que soube pelo povo que o celular da vítima havia sido jogado em um poço. Que o dinheiro e cartões da vítima não foram encontrados. Que não trabalhava à época, e quem sustentava a casa era seu marido. Quando ele morreu passou a receber pensão do INSS. Que seus filhos tinham 3 e 4 anos.”
(grifei)

A testemunha
Milton da Silva Machado,
em sessão do júri, narra (depoimento gravado em mídia):

“Não conhece o réu e não presenciou os fatos. Que deu uma carona para uma moça, Sara, na frente da casa do réu, e depois retornou para sua residência. Que é filho de Iracema. Que Sara era ex-mulher seu tio, já falecido. Que Sara foi até a casa de Iracema. Que não se lembra dos fatos, pois já passaram quinze anos. Que não lembra de seu depoimento na delegacia. Que não lembra de ter dito na polícia que viu Sara dizendo no quintal “agora acho que ele já morreu”. Que não lembra de ter dito que Sara teria chegado com duas facas de serra. Que foi levar Sara na casa de Fleberson e depois foi embora. Que não lembra de ter dito que viu o réu enterrando uma faca no quintal. Que não foi até o quintal. Que não lembra de ter dito que o réu estava com pingos de sangue na roupa e nas pernas. Que se falou não lembra. Que Sara lhe pediu carona à noite. Que tinha 11 anos quando o fato ocorreu. Que não nega seu relato policial, apenas não recorda os fatos.”

O recorrente
Fleberson Moreira dos Santos,
ao exercer a sua autodefesa em sessão plenária de julgamento (depoimento gravado em mídia), assim expôs:

“Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Que a casa era de seu padrasto, onde foi encontrado sangue. Que não conhecia a vítima, a conheceu no dia dos fatos. Que estava bebendo com a vítima no dia do ocorrido. Que morava no local. Que a vítima foi com uns amigos que conhecia, como Sara, mas não lembra o nome de todos. Que recorda que saiu da casa com sua namorada e a levou até a casa dela. Que quando retornou, não havia mais ninguém no local. Que foram até a sua casa e disse que não sabia onde ele estava e ajudou a procurar. Que escutou gritos de que haviam encontrado a vítima. Que sua casa foi invadida e quebrada e foi preso. Que a casa ficava aberta, pois nunca ninguém mexeu em nada. Que nega os fatos, e supõe a autoria de ‘Elias’ e ‘Neguinho’. Que a vítima chegou com Elias, e beberam e não teve o fato do xixi, e a vítima não foi expulsa da casa. Que teve um momento que a vítima dormiu no sofá. Não se recorda muito bem o horário que saiu da casa. Que não recorda o horário que a vítima saiu também. Que tinham bebido muito. Quanto retornou para sua casa já não havia mais ninguém lá. Que quando saiu ainda estava escuro e quando voltou já estava clareando o dia. Que foi até a casa de sua namorada e depois foi levar o som na casa de Max. Que a esposa da vítima foi até a sua casa ainda durante o dia. Que respondeu para a esposa da vítima que não sabia onde seu marido estava. Que procurou a vítima na rua de trás da casa, ouviu os gritos, quando chegou haviam invadido sua casa e foi preso. Que não havia sangue em sua casa.”

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova técnica e em farta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Evidenciam os autos que a vítima se encontrava na residência do recorrente quando foi morta brutalmente. Consoante atestado pela prova técnica (ID 10707398, pág. 23-24), o corpo do ofendido foi encontrado nos fundos da residência do apelante, com sinas de violência e lesão perfurocortante. No local, também foram recolhidos lençol, e uma telha impregnados de substância com característica hematoide, consoante também referido pela prova testemunhal.

O apelante, em interrogatório policial, afirma que saiu de casa por volta das 8h da manhã para levar um aparelho de som na casa de seu amigo Max, e que retornou para casa 5h da tarde, e só veio a saber do óbito da vítima na segunda-feira pela parte da manhã. Em juízo, no entanto, diverge em sua versão, afirmando ter saído por volta das 3h para a casa de sua namorada, com retorno às 06h30min, instante no qual não havia mais ninguém em sua residência. Perante o Conselho de Sentença, aduz que saiu de sua casa quando ainda estava escuro e retornou quando estava amanhecendo, e não encontrou mais ninguém no local. Que teria ido à casa de sua namorada e após foi levar o som até a casa de Max.

A versão acusatória, por outro turno, revela flagrante solidez, não apenas diante do fato de que a vítima foi encontrada morta da residência do réu, como pela circunstância de que o cenário delitivo apresentava sinais notórios de morte violenta, com sangue exposto e visualizado por familiares da vítima e populares. Ressalte-se que, inclusive, o recorrente, ao ser interpelado pela companheira vítima acerca de seu paradeiro, foi visto com uma vassoura, como se estivesse limpando algo, bastante a destituir de credibilidade a tese que não teria notado que a casa apresentava sinais de sangue por toda parte.

Enfatize-se, ademais, relato de que o réu teria sido visto enterrando uma pá suja de sangue pela testemunha Milton da Silva Machado.

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa. Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não ocorre nesse caso, em que a tese de legítima defesa encontra amparo ao menos em parte dos depoimentos e foi acolhida pelos jurados, de maneira que não cabe falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 838.054/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça , valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.266.471/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Clama a defesa pelo redimensionamento da reprimenda base cominada, vez que imposta em patamar exacerbado e com supedâneo em avaliação inidônea dos vetores judiciais do art. 59 do Códex Penal Brasileiro, que devem ser acrescidas na fração de 1/8 (um oitavo), cada.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifesta:

“A culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui maus antecedentes; a conduta social e a personalidade não foram apuradas conclusivamente nestes autos, o que impede sua valoração nesta fase da dosimetria por este magistrado; o motivo não se revela desfavorável. Quanto à circunstância é neutra, nada a tendo a valorar.
Quanto às consequências do crime, são desfavoráveis, pois a vítima era o provedor da família, pai de duas crianças e seguramente sua partida de forma precoce, trouxe consequências ao desenvolvimento das crianças.
Por fim, no que tange ao comportamento da vítima, nada tenho a valorar, pois não houve

contribuição desta para o cometimento do presente delito.

Considerando as circunstâncias judiciais, conforme fundamentação acima, fixo a pena base em 12 anos de reclusão.

Não há agravantes, contudo, verifico a atenuante (art. 65, inciso V do CP), isso porque à época dos fatos o réu possuía menos de 21 anos, razão pela qual passo a dosar a pena em 10 anos de reclusão.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 10 anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO.

Deixo de realizar a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, na medida em que o tempo que o réu esteve preso não é suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavorável ao réu
as consequências do delito
, punido com pena de reclusão variável de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, com atribuição da
pena-base de 12 (doze) anos de reclusão.

In casu
, verifica-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, ao considerar que as consequências decorrentes da morte da vítima refogem do comum para a espécie. Analisou concretamente o juízo, que o réu era provedor de sua família, pai de duas crianças, de 3 e 4 anos ao tempo do fato. As declarações da companheira da vítima em sessão plenária, bem destacam o sofrimento e os prejuízos causados à família, notadamente, à criação dos filhos, com persistência de traumas emocionais, mesmo após o longo passar dos anos.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No entanto, ainda que não se possa atribuir valor puramente aritmético aos critérios judiciais,
in casu
, o acréscimo à pena-base formulado pelo Juízo sentenciante, em 06 (seis) anos acima no importe mínimo legal, padece de razoabilidade.

Nesses termos, passo ao
redimensionamento da pena:

Analisando as peculiaridades do caso concreto, com supedâneo nas consequências do ilícito, extremamente gravosas, como ao norte expendido, tenho por estabelecer ao réu a pena basilar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda etapa
, reconhecida em favor do agente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a sanção no mesmo
quantum
operado pelo Magistrado primevo, em 02 (dois) anos, com atribuição da pena intermediária de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, comino ao réu a sanção definitiva e concreta de
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.

3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)”

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a determiná-la no
quantum
definitivo e concreto de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do voto.

Comunique-se ao Juízo da Execução, inclusive, para fins de detração da pena provisoriamente cumprida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023